Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE ARRAS OU SINAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO PELO ADQUIRENTE. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO BEM. IRREGULARIDADE. ENTREGA DO IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DOS ALIENANTES. DESCUMPRIMENTO. RETENÇÃO DAS ARRAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. As arras confirmatórias consubstanciam pacto acessório cuja finalidade é a entrega de algum bem volvido a assegurar ou confirmar a obrigação principal assumida, e, traduzindo obrigação acessória destinada a confirmar a celebração do negócio jurídico, sendo da mesma espécie que a prestação principal – como no caso de promessa de compra e venda de imóvel –, transmuda-se em início de pagamento para efeito de amortização da dívida (CC, art. 417).
2. O documento assinado pelos litigantes – “recibo de sinal de negócio de compra e venda de imóvel” – deixou expressamente consignado que uma das obrigações dos vendedores era entregar o bem livre e desembaraçado, sendo que a constatação de impossibilidade de regularização fundiária se caracteriza, indene de dúvidas, como descumprimento de tal obrigação, justamente porque demonstraria que o imóvel não se encontraria hábil a ser transferido.
3. O requerente logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, tendo em vista que efetivamente restou demonstrado nos autos que, de acordo com ofício enviado pela Administração Regional de Vicente Pires/DF, o bem objeto de discussão não se encontra passível de regularização fundiária, o que, por conseguinte, representaria motivo justificável para que ele desistisse da negociação junto aos réus, tendo em vista o descumprimento do que restou outrora pactuado, isto é, a entrega do bem livre e desembaraçado.
4. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda em razão do descumprimento de obrigação por parte dos promitentes vendedores, a devolução das arras ao promitente comprador é medida que se impõe, por força da previsão legal contida no artigo 418 do Código Civil, segundo o qual se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução.
5. Apelação conhecida e não provida.